Tribunal: TJMT
Processo: 0002368-90.2011.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[EDUARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - CPF: 115.301.622-20 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO-DETRAN (RECORRIDO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO).

In casu
, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRADIÇÃO DO VEICULO E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN MT. COMPRADOR DESCONHECIDO. ÔNUS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016

no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Instado a se manifestar no presente feito o Ministério Público declinou de sua intervenção em razão da ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 3963822). 3. Trata-se de recurso cível interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a ação de obrigação de fazer objetivando a exclusão do nome do autor como proprietário do automóvel FORD ESCORTE XR3, PLACA JYY-3282l. 4. Aduz o autor que vendeu o veículo em 2004 para um vizinho na cidade de Guajará Mirim/RO conhecido apenas como “polaco” e que vem sendo cobrado por encargos tributários no valor de R$ 2.298,19, referentes ao citado automóvel, tendo em vista que não foi realizada a devida transferência junto ao DETRAN MT. 5. O cerne da questão cinge-se à verificação do preenchimento ou não das exigências legais para que a autora possa ser excluída da condição de contribuinte do IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO e demais custas, na condição de ex proprietário do veículo especificado na petição inicial. 6 . Compulsando os autos, verifica-se que, embora o promovente/recorrente alegue ter vendido a terceiros o veículo, não há um único documento que prove essa transação, aliás, o suposto comprador do veículo é pessoa totalmente desconhecida do Autor, o que também impede o acolhimento do pedido de transferência do bem.
7.
Assim sendo, ausente a prova da tradição do veículo, da transferência e

da comunicação ao DETRAN/MT, sendo que a parte autora admite que

não providenciou referida comunicação. 8. Insta pontuar, que para dar baixa no veículo haveria necessidade de apresentar o Chassi junto ao DETRAN/MT e para transferência do veículo é essencial a qualificação do novo proprietário, evidente que se torna impossível definir nos autos sem a apresentação de provas robustas da venda do automóvel. Com efeito, a matéria está regulada pelo artigo 155, III da CF/88 e pelos artigos 134 e 123,§1º do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem litteris: 9. Art. 155. “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: III - propriedade de veículos automotores.” 10. Art. 134. “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 11. Art. 123. “Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; §1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” 12. Em que pese o entendimento de que possível a mitigação do artigo 134 do CTB quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, afastando a responsabilidade do antigo proprietário, na situação dos autos, não há qualquer substrato documental a embasar a aplicação da referida tese. 13. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do VEÍCULO ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do VEÍCULO. 14. Sendo assim,
CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 15. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Condeno o Recorrente EDUARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não houve análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja acolhida a preliminar suscitada.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021